Tribunal: STF
Processo: ARE 1005840
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em que se discute o fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação. 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 28 (eDOC 6).
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, a partir das razões do agravo interno interposto pela Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra - Andaterra e Outros, efetuou juízo de distinção e afastou o sobrestamento dos autos, determinando seu retorno ao STF (eDOC 26). 
    É o relatório. Decido. 
    Para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da Republica e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. 
    Rememore-se:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (grifei);”
    Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal local. Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a, que ora transcrevo:
    “V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;” (grifei)
    Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe negar seguimento ao recurso (art. 1.030, I); encaminhar o processo para o órgão julgador realizar juízo de retratação (art. 1.030, II); ou, então, sobrestá-lo até o desate da questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, III). Tertium non datur. Inexiste, quanto ao ponto, possibilidade de se submeter a questão mais uma vez a esta Corte, sob pena de se descaracterizar a sistemática de admissibilidade desenhada pelo Código de Processo Civil, especialmente com as alterações implementadas pela Lei 13.256/2016.
    Perceba-se, inclusive, ser essa a razão da reforma operada no Código de Processo Civil ao assentar, no § 2º do art. 1.030, que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III [do art. 1.030] caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Deflui diretamente desse dispositivo a compreensão da relevante função a ser desempenhada pelos Tribunais locais para o funcionamento da boa Administração da Justiça e da repercussão geral.
    Dessa forma, decisão que remete novamente o feito para a apreciação desta Corte, sem proceder à adequada verificação – pelo mesmo Colegiado que proferiu a decisão impugnada mediante recurso extraordinário – das hipóteses constantes no art. 1.030, I a V, do CPC, dissocia-se da sistemática da repercussão geral, equivalendo, portanto, a verdadeiro não atendimento de passo necessário e insubstituível para a caracterização da cognição desta Corte sobre o feito.
    Por fim, consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não é cabível recurso contra decisão que encaminha o feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. (AI 778.643 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.2011)
    Diante do exposto, nos termos do art. 1.030 do CPC, combinado com o art. 328, RISTF, determino a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se desincumba de sua atribuição legal na sistemática da repercussão geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente